Tribunal: TJDFT
Processo: 0028607-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Nas petições de ids: 19093371 e 19093379, o recorrente BANCO BRADESCO S/A requereu a nulidade da publicação do acórdão, bem como da certidão de trânsito em julgado de ID no 16593585. A Certidão de id no: 29113776 informa que “a intimação do BANCO BRADESCO S.A. ocorreu por via sistema e não pelo Diário de Justiça Eletrônico, por se tratar de parte signatária do convênio de ‘parceria’ para expedição eletrônica firmada com este Tribunal, nos termos da Portaria GPR 239 de 07/02/2019”. O recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. Nessa linha, as intimações realizadas “via sistema” são direcionadas à pessoa jurídica conveniada junto ao e. TJDFT para o recebimento de comunicações eletrônicas, sendo a própria pessoa jurídica quem tem gerência sobre as pessoas que receberão as intimações/citações, não havendo falar em nulidade por ausência de intimação no nome do advogado da parte. Sobre o tema: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO REGULAR VIA SISTEMA PJE. 1. O juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. 2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta (30) dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado por publicação. 3. A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispensando-se o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial. 4. Apelação desprovida”. (Acórdão 1388991, 00356447820138070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. CADASTRO DE ADVOGADO. EMPRESA CONVENIADA COM TJDFT PARA COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921 § 1o do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo, neste caso, falar em nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. 3. As intimações realizadas "via sistema" são direcionadas à pessoa jurídica conveniada junto ao e. TJDFT para o recebimento de comunicações eletrônicas, sendo a própria pessoa jurídica quem tem gerência sobre as pessoas que receberão as intimações/citações, não havendo falar em nulidade por ausência de intimação no nome do advogado da parte. 4. Negou-se provimento ao apelo”. (Acórdão 1360227, 00648885720108070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de declaração de nulidade da publicação e da certidão de trânsito em julgado.